Tribunal: TJMT
Processo: 1019098-07.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CANDIDATOS-RECLAMANTES APROVADOS, MAS EM POSIÇÃO QUE ALEGAM NÃO SER A CORRETA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTAME NOS ANOS DE 2014 A 2016, POSSIBILITANDO QUE CANDIDATOS CONCORRESSEM NO CERTAME 2017, MESMO QUE NÃO TIVESSEM ESTABILIDADE (TRÊS ANOS) À ÉPOCA NOS ANOS PRETÉRITOS. ALEGAÇÃO DE QUE ESSE FATO TORNA JUSTA A SUA PRETENSÃO UMA VEZ QUE SE NÃO FOSSEM ADMITIDOS ESSES CANDIDATOS MAIS MODERNOS NA ANTIGUIDADE CASTRENSE OS RECORRENTES ALMEJARIAM UMA MELHOR POSIÇÃO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO, POIS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPEITOU OS CRITÉRIOS DA LEI E DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a nulidade da relação de aprovados e classificados publicada em 13.12.2017, ao posto de 3o Sargento, a fim de corrigir a classificação geral, haja vista que não respeitou a data de estabilidade adquirida pelos candidatos do processo seletivo interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual, assegurando aos recorrente a seguinte classificação: em primeiro lugar o autor Cleberson de Souza Ormond e ao autor Fábio Raul Mânica a vigésima oitava posição.
3. Para execução de qualquer tipo de promoção é necessário disponibilidade orçamentária e execução prévia de processo seletivo. Com isso, a mera expectativa do certame não dá direito aos recorrentes serem promovidos.
4. A promoção de oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial deverá preencher todos os requisitos previstos em lei para obter sua graduação, sendo que o seu não preenchimento resultará na sua exclusão.
5. Recorrentes conseguiram nota razoável para aprovação, mas não para ficarem em primeiro lugar (Cleberson) e na vigésima posição (Fábio).
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CLEBERSON DE SOUZA ORMOND - CPF: 029.160.131-64 (RECORRENTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), FABIO RAUL MANICA - CPF: 031.329.541-79 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMANDANTE GERAL DA PMMT (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020